Tribunal: TJBA
Processo: 8083653-76.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8083653-76.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: REBECA APOLONIO DIAS DOS SANTOS Advogado(s): VICTOR CANARIO PENELU APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO Advogado(s):LARISSA SENTO SE ROSSI ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CESSÃO DE CRÉDITO POSTERIOR À NEGATIVAÇÃO. ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais em face de inscrição do nome da parte autora em cadastro de inadimplentes, realizada por fundo de investimento cessionário de crédito. II. Questão em discussão 2. A questão consiste em verificar a regularidade da inscrição em cadastro de inadimplentes realizada pelo cessionário de crédito em data anterior à própria cessão. III. Razões de decidir 3. A negativação foi realizada em 02/05/2016, enquanto a cessão de crédito somente ocorreu em 17/01/2019, evidenciando a ilegitimidade do cessionário para proceder à inscrição no momento em que o fez. 4. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral in re ipsa, prescindindo de comprovação do prejuízo. 5. O quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como às finalidades compensatória e pedagógica da reparação. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido para declarar a inexigibilidade do débito e condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais. Tese de julgamento: "1. É irregular a inscrição em cadastro de inadimplentes realizada por cessionário de crédito em data anterior à própria cessão, independentemente da existência do débito original junto ao cedente." _________ Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 1.206, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 385; TJBA, Apelação 0512667-79.2019.8.05.0001, Rel. Des. JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS, j. 11/06/2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8083653-76.2019.8.05.0001, sendo Apelante Rebeca Apolonio Dias dos Santos e Apelado o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multsegmentos NPL Ipanema VI, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator